Tribunal: TCU
Processo: 003.728/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de serviços de pavimentação de vias por meio de Pregão Eletrônico/Sistema de Registro de Preços e na execução contratual decorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, versando sobre possíveis irregularidades relacionadas a contratos decorrentes do Pregão SRP 25/2020, realizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, que teve por objeto a "execução de serviço de pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CAUQ nas vias do DF, na área de atuação da Codevasf". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos IV e IX, da Constituição Federal; 1o, inciso II; e 45; da Lei 8.443/1992; c/c arts. 1o, incisos II e XXI; 235; 237, inciso VI; 250, inciso II; e 251; do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.2. assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei e declare a nulidade do Pregão SRP 25/2020, que teve por objeto a "execução de serviço de pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado a Quente - CAUQ nas vias do DF, na área de atuação da Codevasf", e dos atos dele decorrentes, uma vez que o objeto licitado, por suas características, não se enquadra na categoria de obras e serviços simples de engenharia, padronizáveis e replicáveis, constituindo-se em obras complexas que demandam a elaboração de projetos e a realização de estudos específicos, incompatíveis com a solução adotada; 9.3. admitir a subsistência da parcela do Contrato 0.116.00/2020 relacionada às obras de acesso à Escola Classe Sonhém de Cima, já concluída; 9.4. determinar à Codevasf que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, dê ciência ao Tribunal acerca da providência constante do item 9.2 desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação à Codevasf e à empresa HL Terraplenagem Eireli, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.